Tribunal: TJDFT
Processo: 0004796-17.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0004796-17.2018.8.07.0007 RECORRENTE: FLAVIA FRANCISCA GONCALVES DE ABREU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por FLÁVIA FRANCISCA GONGALVES DE ABREU contra decisão desta Presidência, que inadmitiu os recursos constitucionais. Sustenta que não restou esclarecido individualmente as teses submetidas para apreciação do recurso especial. Assim, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para individualização das teses apresentadas e manifestação a respeito do prequestionamento ficto. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial” (AgInt no AREsp 1457368/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 28/6/2019). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1549364/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/4/2020. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 17/4/2018 e AgRg no AREsp 1637220/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/4/2020). A propósito, confiram-se também as decisões proferidas no ARE 1077379 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/3/2018 e no ARE 1214326 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2019. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028